Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701055-32.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRUNO GUSTAVO VARELA DOURADO EMBARGADO: BRUNO GUSTAVO VARELA DOURADO, ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 31 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito